Tribunal: TJSP
Processo: 1036412-75.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO BOLETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PARTES RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS B.V e B.O RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MATERIAIS E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO BOLETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PARTES RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS B.V e B.O RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1.Aplicando-se a teoria da asserção, identifica-se relação jurídica controvertida entre os requerentes e todos os requeridos, a justificar logica e adequadamente o pedido, razão pela qual reconhece-se que as três requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda. 2. O sucesso do golpe decorreu, mormente, da falha do sistema de segurança do B.V.S.A. que permitiu aos fraudadores direcionar o atendimento ao consumidor do seu sítio eletrônico oficial para chat de whatsapp com conta comercial fraudulento. Responsabilidade objetiva do B.V.S.A e B.O.S.A., porque o direcionamento ardiloso ao whatsapp se deu a partir do canal de atendimento aos clientes disponibilizado no site do próprio B.V.S.A. e o fruto do estelionato foi mantido em conta administrada pelo B.O.S.A. 3. O pedido é improcedente em relação banco I.U.SA. que somente atuou como domicílio do pagamento, não recebeu os valores da transação fraudulenta, tampouco emitiu o documento falso, ao contrário dos demais requeridos. 4. Cabível, portanto, recomposição dos prejuízos materiais sofridos pelos requerentes ao quitar o boleto fraudado. 5. O caráter indenizatório das verbas honorárias não pode ser reconhecido porque o direito de ação é constitucionalmente garantido, de modo que seu exercício não constitui ilícito capaz de ensejar indenização por danos materiais.
6. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00, em atenção aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Turma Julgadora.
7. Sentença Reformada. Recurso parcialmente provido.